Tribunal: TJDFT
Processo: 0729957-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729957-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTHER REGINA FOGACA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Esther Regina Fogaça Ferreira em face da r. decisão (ID 39103416, fls. 26/30) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do fármaco SECUQUIMUMABE. Alega a Agravante que estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela e que o medicamento requerido é registrado na ANVISA e “padronizado pelo SUS para condições diversas da que possui a autora”. Assevera a imprescindibilidade de utilização do fármaco e a urgência. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade de Justiça (ID 39103416, fl. 30). Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 39113421). Ao compulsar os autos na origem, observa-se que o d. magistrado, em decisão proferida em 23/9/2022 (ID 137769424 da origem), reconsiderou em parte a decisão impugnada e deferiu o fornecimento do fármaco, inicialmente pelo prazo de 6 meses e enquanto houver recomendação médica, nos seguintes termos: “1 _ Ante o exposto, em reconsideração a decisão, ID 134561783, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento padronizado SECUQUINUMABE, nos termos da prescrição médica ID 134556731, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias úteis, já computada a dobra legal. 1.1 _ Decorrido o prazo inicial de 06 meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS. 1.1.1 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. 1.1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, semestralmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. 2 _ Intime-se, por oficial de justiça, o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, para cumprimento da presente decisão.” Intimada, a Defensoria Pública do Distrito Federal confirmou a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento (ID 39935818) e, nos autos de origem (ID 140641283), consignou que, após a decisão que concedeu a tutela de urgência, houve a dispensação do medicamento postulado, tendo a Agravante iniciado o tratamento. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator